Tribunal: CARF
Processo: 19647.010817/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010817/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.140 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias acerca do tratamento fiscal do
ágio e da decadência, objeto do processo n° 19647.009690/2006-99, encerrado nesta instância
administrativa, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-29.366 - 38Turma da
DRJ/REC, Sessão de 30 de março de 2010, que julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010817/2006-12
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

A interessada acima qualificada apresentou as Declarações de Compensação - DCOMPs
de fls. 02/18, por meio das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito inicial
informado, no valor de R$ 127.538,14, seria decorrente de saldo negativo da
contribuição apurado em 31/12/2001.
2. Em diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal no Recife — DRF/Recife
(relatório de 11s. 19/26), concluiu-se pela inexistência do crédito apontado nas
DCOMPs. Por meio do Despacho Decisório de fl. 27, a autoridade a quo, acatando os
fundamentos expostos no relatório, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações. 40
3. A empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44, sucessora da TELPE
CELULAR S/A, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 34/40), alegando, em
síntese:
a) que o não reconhecimento do direito creditório deve-se ao entendimento, expresso no
auto de infração lavrado no processo n° 19647.009690/2006-99, de ser indedutível a
amortização do ágio e de ter havido exclusão indevida de valores também relacionados
ao ágio;
b) que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa estão amparadas
pela legislação, que já havia decaído o direito de a Fazenda efetuar o lançamento e que a
solução do litígio depende da decisão a ser proferida nos autos do processo n°
19647.009690/2006-99;
C) que o despacho decisório decorre de revisão de oficio havida nos autos do processo
n° 19647.009690/2006-99 e que teria havido acréscimo no valor • dos débitos, o que
afrontaria os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
4. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas as
compensações.
A 38Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da Ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
A certeza e a liquídez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:
Em outubro de 2006, a contribuinte recebeu Autos de Infração, de IRPJ e de CSLL,
envolvendo diversas supostas infrações, que deram origem ao processo administrativo
n° 19647.009690/2006-99. Entre elas constavam os itens (6) deduções indevidas no
ajuste anual de antecipações de IRPJ e de CSL não comprovadas e (7) imposição de
multa isolada por falta de pagamento de IRPJ e de CSL devidos por estimativa mensal.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

exigências, porém, não foram devidamente fundamentadas, o que impedia a adequada
defesa pela contribuinte.
Em março de 2007, a Delegacia da Receita Federal em Recife intimou a contribuinte,
apresentando um Relatório de Informação Fiscal, datado de 13.12.2006. Nele, os fiscais
responsáveis informam que tomaram conhecimento de uma solução de consulta interna
da Receita Federal (de n° 18/06), a qual previa metodologia de cálculo diferente da que
havia sido adotada por eles quando da fiscalização. Estes os termos do referido
Relatório de Informação Fiscal:
(...)
Por tal razão, foram excluídos do processo n° 19647.009690/2006-99 certos valores,
que passariam a ser tratados em processos específicos, acrescidos de multa de mora e
juros SELIC. Entre esses processos específicos está o presente processo de
compensação, que teve por origem a existência de saldo negativo de CSLL do ano de
2001, no valor de R$ 127.538,14. Por isso, a contribuinte apresentou Declaração de
Compensação - DCOMP, compensando esse valor com débitos de CSLL.
A Delegacia da Receita Federal em Recife não homologou a compensação efetuada,
com fundamento em Relatório de Informação Fiscal. Nesse breve Relatório, é afirmado
simplesmente que foram procedidas diligências nos assentamentos contábeis e fiscais da
empresa, nas DCTFs, nas DIRFs e nas próprias Declarações de Compensação. Após,
foram preparados alguns demonstrativos, com o objetivo de confirmar ou não a
existência do crédito pleiteado e o seu real valor.
Com base em tais demonstrativos e sem outras explicações, o Relatório de Informação
Fiscal conclui que seria inexistente o direito creditório pleiteado pela contribuinte para
ser utilizado nas compensações dos seus débitos fiscais informados nas Declarações de
Compensações. Por essa razão, a compensação pleiteada não foi homologada.
Apresentada a competente manifestação de inconformidade, houve por bem a DRJ não
homologar a compensação efetuada, ratificando o procedimento da repartição de origem
de cobrança dos débitos.
Entretanto, a exigência fiscal em tela não pode subsistir, devendo ser integralmente
cancelada. É o que se passa a demonstrar.
I —Vinculação deste processo ao processo n° 19647.009690/2006-99
A DRF/Recife não fundamentou adequadamente sua decisão. No entanto, pôde-se
inferir dos demonstrativos anexos ao Relatório de Informação Fiscal que a conclusão de
que seria menor o direito creditório de saldo negativo de CSLL deveu-se ao
entendimento da Fiscalização de ser indedutível a amortização de ágio e de ter ocorrido
exclusão indevida de valores também relacionados ao ágio.
Assim, ao recompor a apuração da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2001,
a Fiscalização adicionou o ágio amortizado e a exclusão indevida, aumentando as
exigências do tributo a cada mês e ao final do referido ano. Isso fez com que o saldo
negativo ao final do ano, passível de ser compensado com outros tributos, fosse
diminuído.
A amortização do ágio e as exclusões realizadas pela contribuinte levaram a
Fiscalização a lavrar os Autos de Infração que geraram o já mencionado processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99. Conforme demonstrado em impugnação
apresentada em novembro de 2006, tais amortizações e exclusões foram corretas,
estando de acordo com a legislação.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

Requer-se que todas as razões apresentadas na mencionada Impugnação (cuja cópia foi
anexada à Manifestação de Inconformidade apresentada no presente processo) sejam
consideradas corno se aqui estivessem reproduzidas, o que certamente levará à reforma
do Despacho Decisório ora recorrido, para homologar as compensações realizadas pela
contribuinte.
A Autoridade julgadora de primeira instância, a fim de sustentar a tese de que a
contribuinte não tem direito de crédito superior ao reconhecido pela DRF/Recife, alegou
que foi negado provimento à manifestação de inconformidade apresentada no processo
n° 19647.009690/2006-99.
Tal entendimento não pode prevalecer, pois foi ignorado o fato de a contribuinte ter
apresentado Recurso Voluntário' demonstrando os equívocos da decisão proferida pela
4' Turma da DRJ. Ou seja, o lançamento em referência não se exauriu na esfera
administrativa, constituindo fato impeditivo à decisão sobre o direito creditório até que
seja solucionada a controvérsia em questão, uma vez que a decisão proferida no
presente processo de compensação é mera decorrência da decisão que manteve o Auto
de Infração que deu origem ao processo no 19647.009690/2006-99 2 . Comefeito, a
DRF/Recife não impugnou o direito de compensação da contribuinte (direito claramente
previsto na legislação). A não-homologação da compensação decorreu apenas e tão-
somente em decorrência de novo cálculo realizado, motivado pela decisão da no
processo relativo ao Auto de Infração lavrado (o qual, vale ressaltar novamente, ainda
não foi decidido definitivamente na esfera administrativa).
Perceptível, portanto, que ao contrário do que afirma a DRJ, a decisão final a ser
proferida neste processo está indissoluvelmente ligada à decisão a ser proferida no
processo n° 19647.009690/2006-99. Desse modo, assim como deverão ser canceladas as
exigências constantes desse processo, o que restituirá o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001, deverão ser homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte.
II - Indevida revisão de lançamento
Corno relatado, o Despacho Decisório proferido neste processo decorre de uma revisão
de lançamento perpetrada pela autoridade fiscal nos autos do processo administrativo
rio 19647.009690/2006-99, lavrado contra a TIM Nordeste S/A (sucessora da Telpe
Celular S/A).
Segundo consta do Relatório de Informação Fiscal, referida revisão de oficio decorreu
da verificação de que a metodologia de cálculo utilizada para realizar as autuações
fiscais estaria em desacordo com a interpretação adotada pela solução de consulta
interna no 18 3 . Essa solução de consulta, datada de 13.10.06, é posterior aos Autos de
Infração lavrados, datados de 09.10.06. Por tal razão, continua o Relatório, a revisão de
ofício seria indispensável (item 2).
Assim, foi apartado do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 parte do
crédito tributário apurado nos Autos (alguns valores de IRPJ, CSLL e de multa isolada
de ambos os tributos, relacionados aos itens 6 e 7 do Termo de Encerramento de Ação
Fiscal). Essa parte do crédito passaria a ser tratada em processos específicos e objetos
de cobrança espontânea, acrescidos de multa de mora e juros SELIC. Como decorrência
desse desmembramento, a contribuinte foi intimada de vários despachos decisórios, a
maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de valores a título
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Entretanto, o novo valor total exigido por intermédio de tais despachos decisórios é
superior ao valor diminuído pela revisão de ofício havida nos autos do processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

De fato, o valor apartado do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 é de R$
R$ 38.710.907,45, em relação à Telpe, conforme quadro resumo constante do Relatório
de Informação Fiscal (item 4 — doc. j). Já o valor total exigido pelos despachos
decisórios recebidos pela contribuinte é de R$ 41.718.064,14 (conforme planilha
preparada pela contribuinte/quadro 11 — doc. j).
Portanto, conclui-se que se está diante de uma revisão de oficio que propiciou um
aumento do crédito tributário original, sendo irrelevante que a nova exigência esteja
dividida em vários processos específicos diferentes. Trata-se, portanto, de uma indevida
alteração no lançamento regularmente notificado e que não se coaduna com a legislação
de regência (artigos 145 a 149 do CTN).
(...)
No caso concreto houve afronta a esse dispositivo. Na constituição do crédito tributário
original foram exigidos da contribuinte valores a título de principal (IRPJ e CSLL) e de
multa isolada. Entretanto, face uma revisão de ofício fruto de uma alteração de
entendimento da própria Administração, a contribuinte é intimada da redução do crédito
tributário em um processo administrativo já instaurado contra si, mas, em contrapartida,
é surpreendida com o recebimento de 160 novos processos específicos diferentes com a
cobrança de um valor total maior do que aquele que fora exonerado. O que ocorreu foi a
migração de certos valores constantes em um processo para 160 outros processos, com
um aumento de exigência total.
Ou seja, a Administração Fiscal, ao rever os seus atos pretéritos, impõe urna exigência
ainda maior, sem que nenhuma das hipóteses de alteração do lançamento estivesse
preenchida.
(...)
Resta provado, por conseqüência, que não houve motivo, dentre aqueles previstos pelo
CTN, para uma revisão do lançamento que aumente o valor total dos supostos débitos
da contribuinte. Além disso, o artigo 146 não permite a aplicação retroativa de critérios
jurídicos que levem a um aumento de exigência fiscal. Ao assim proceder, a
DRF/Recife violou a legislação de regência. Tal situação, leva à necessidade da
anulação de todos os Despachos Decisórios recebidos pela contribuinte, para que em
todos ocorra a homologação das compensações realizadas.
III — Conclusão
Como verificado, a decisão final a ser proferida neste processo depende da solução a ser
dada no processo n° 19647.009690/2006-99, que alterou o resultado final da CSLL no
ano-calendário de 2001. Assim como deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte, para cancelar os Autos de Infração lavrados, deve ser dado
provimento ao presente recurso, para homologar integralmente a compensação realizada
pela contribuinte. Ademais, o Despacho Decisório da DRF/Recife é fruto de uma
revisão de ofício de lançamento realizado, que aumentou o valor total da exigência
(quando são considerados todos os Despachos Decisórios proferidos pela DRF), o que
configura uma violação ao artigo 149 do CTN.
É o relatório.

Voto
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de irresignação do contribuinte que pretende a
homologação das Declarações de Compensação - DCOMPs de fls. 02/18, por meio das quais
compensou crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua
responsabilidade no valor de R$ 127.538,14, que seria decorrente de saldo negativo da
contribuição apurado em 31/12/2001.
E, conforme relatado, a manifestação de inconformidade proposta pela empresa
TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44, sucessora da TELPE CELULAR S/A,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 34/40), fundamenta sua irresignação ao fato de
que:
a) que o não reconhecimento do direito creditório deve-se ao entendimento, expresso no
auto de infração lavrado no processo n° 19647.009690/2006-99, de ser indedutível a
amortização do ágio e de ter havido exclusão indevida de valores também relacionados
ao ágio;
b) que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa estão amparadas
pela legislação, que já havia decaído o direito de a Fazenda efetuar o lançamento e que a
solução do litígio depende da decisão a ser proferida nos autos do processo n°
19647.009690/2006-99;
C) que o despacho decisório decorre de revisão de oficio havida nos autos do processo
n° 19647.009690/2006-99 e que teria havido acréscimo no valor • dos débitos, o que
afrontaria os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
4. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam homologadas as
compensações.
Nesse sentido, como o Recurso Voluntário trouxe os mesmos argumentos das
Manifestação de inconformidade, especialmente pelo fato de que as questões trazidas no
processo n° 19647.009690/2006-99 seriam alheias ao presente processo, tendo em vista que a
presente demanda versa exclusivamente a respeito da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, conforme inicialmente pleiteado:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

Sendo assim, cabia ao recorrente produzir as provas necessárias para alicerçar o
seu direito por meio de documentos hábeis e idôneos a demonstrar o saldo negativo do ano-
calendário de 2001, porém não trouxe na sua defesa ou recurso qualquer elementos que
sustentasse a sua tese.
Por esse motivo, tendo em vista que o recorrente repete as mesmas alegações
insertas na Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no
Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na parte que enfrente o mérito:
(...)6. Em decorrência de ação fiscal de que foi alvo a contribuinte, efetuou-se
lançamento para exigir-lhe crédito tributário, tendo sido formalizado o processo n°
19647.009690/2006-99. Motivou a lavratura do auto de infração, entre outras infrações,
o irregular tratamento fiscal dado pela impugnante ao ágio havido sobre operações com
empresas
7. O lançamento, no tocante às mencionadas infrações, foi mantido em julgamento
proferido pela Quarta Turma desta delegacia através do Acórdão n° 21.175, de 13 de
dezembro de 2007.
8. Refeitos os cálculos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com o expurgo dos
reflexos advindos das infrações, apurou-se saldo a pagar, e não saldo negativo da
contribuição, conforme demonstrativos de fls. 21/24, inexistindo, portanto, o direito
creditório postulado no presente processo.
9. Frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão pretendida pela
impugnante acerca do tratamento fiscal do ágio e da decadência, questões que são
objeto de demanda no processo n° 19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância
administrativa. No presente processo, a contenda está circunscrita ao reconhecimento do
direito creditório advindo do saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário 2001,
a partir do qual reivindica a empresa a compensação com débitos seus. O que interessa,
aqui, é saber se, à luz da legislação configurou-se como indiscutivelmente apurado o
saldo negativo, de sorte a habilitá-lo à compensação.
10. A resposta é negativa, haja vista que, desde o momento em que regularmente
inaugurada a discussão sobre o saldo da contribuição, assentou-se a circunstância de que
o crédito aqui suplicado carece dos atributos de liquidez e certeza, em face do que não
pode, à luz do art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário
Nacional (CTN), 1ser utilizado na compensação de débitos neste ou em qualquer outro
processo.
11. Embora não o requeira expressamente, a impugnante parece pretender o
sobrestamento da presente lide até o julgamento final do processo n°
19647.009690/2006-99. Esclareça-se inexistir previsão legal que autorize a suspensão
do trâmite processual, como ~ I também não há norma que estabeleça o julgamento
conjunto dos processos.
12. Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
13. Naquele processo verificou-se também, além das infrações relacionadas ao ágio, a
dedução indevida das estimativas mensais do 1RPJ e da CSLL, que haviam sido objeto
de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados autos de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa isolada pela
falta das antecipações mensais.
14. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de dívida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
15. Assim, é através do presente processo que os débitos das estimativas não
homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele
outro processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em
nada decorreu da revisão de oficio havida no processo n °19647.00969012006, e os
débitos que serão cobrados por via do presente processo são rigorosamente aqueles
espontaneamente declarados pela contribuinte nas DCOMPs. Não sofreram, por
conseguinte, nenhuma modificação em virtude do processo n° 19647.009690/2006-99,
não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
16. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
conhecer parcialmente o recurso não conhecendo as matérias acerca do tratamento fiscal do ágio
e da decadência, questões que são objeto de demanda no processo n° 19647.009690/2006-99, já
julgado nesta instância administrativa e, no mérito, em negar-lhe provimento em razão da
ausência de liquidez e certeza do direito creditório advindo do saldo negativo da CSLL apurado
no ano-calendário 2001.

CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso não conhecendo as matérias
acerca do tratamento fiscal do ágio e da decadência, questões que são objeto de demanda no
processo n° 19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância administrativa e, no mérito, em
negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.140 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010817/2006-12

Fl. 214
DF CARF MF
Original